Tribunal: TJSP
Processo: 2298098-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Processual. Condomínio. Execução por quantia certa. Crédito relativo a contribuições ordinárias de condomínio edilício. Imóvel alienado fiduciariamente. Constrição dos direitos de aquisição decorrentes da alienação fiduciária (art. 835, XII, do CPC). Impugnação à penhora, de iniciativa da credora fiduciária CEF, rejeitada. Inconformismo dessa. Ausência de interesse recursal. Mera obscuridade da

Ementa:

Processual. Condomínio. Execução por quantia certa. Crédito relativo a contribuições ordinárias de condomínio edilício. Imóvel alienado fiduciariamente. Constrição dos direitos de aquisição decorrentes da alienação fiduciária (art. 835, XII, do CPC). Impugnação à penhora, de iniciativa da credora fiduciária CEF, rejeitada. Inconformismo dessa. Ausência de interesse recursal. Mera obscuridade da decisão agravada que não é base para agravo. Pretensão, ademais, de restrição do objeto da penhora aos direitos de titularidade dos devedores fiduciantes que já corresponde à situação vigente nos autos. Ociosidade do recurso. Futuro praceamento que deverá, naturalmente, ter por objeto os mencionados direitos, não o imóvel como um todo. Agravo de instrumento da credora fiduciária não conhecido, com observação.